Tribunal: TJDFT
Processo: 0724515-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL EDIFICADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SÚMULA 543/STJ. INAPLICABILIDADE. VALORES PAGOS REFERENTES A TAXAS CARTORÁRIAS E ITBI. INADIMPLÊNCIA IMPUTADA À RÉ. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.SENTENÇA MANTIDA.
1. Transação imobiliária que envolve particulares (irmãos), não há que se falar em fornecedor e consumidor, razão de não incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o bem encontra-se edificado, não sendo o caso de promessa de compra e venda de imóvel. 1.1. Inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 543/STJ ao caso concreto.
2. Se o contrato de compra e venda foi rescindido por culpa da ré/apelante que não efetuou o pagamento na forma acordada e não há prova de que arcou com o pagamento das taxas cartorárias e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores por ela formulado.
3. Recurso conhecido e desprovido.